Tribunal: TJES
Processo: 0006935-60.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Pessoa Idosa; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006935-60.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERCILIO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. P
RELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
MÉRITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA.
CONTRATAÇÃO
REGULAR
.
FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito: Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

4
.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu créditos consignados em folha de pagamento ao apelante, em relações jurídicas regulares, formalizadas por meio de contratos devidamente assinados, além de estarem acompanhados dos documentos pessoais do requerente.

5
.
Constata-se que houve atos jurídicos perfeitos, consubstanciados em contratos de concessão de crédito de valores certos, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

6
.
Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006935-60.2019.8.08.0012

APELANTE: PERCILIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PERCILIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

contra sentença de fls. 141/142-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, na
ação
de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 144/151, o apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob o argumento, em síntese, de que não realizou os empréstimos consignados, sendo vítima de fraude, isto é, da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira.

Contrarrazões, às fls. 153/164, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando, em suma, que é aposentado por invalidez perante o INSS, e que foi surpreendido com dois empréstimos consignados (contratos nrs. 58880779 e 569760129) inseridos em seu benefício pelo banco requerido, sem nunca tê-los contratado.

Basicamente diante de tal situação, ajuizou a presente demanda, pugnando pela (i) rescisão contratual dos contratos de empréstimo consignado de nrs. 58880779 e 569760129; (ii) restituição das parcelas descontadas indevidamente; e (iii) condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciado no entendimento, em suma, que
“
não obstante as alegações do requerente no sentido de que não teria realizado a contratação dos empréstimos nº 58880779 e nº 569760129, verifico que a parte requerida junta aos autos cópia dos contratos de empréstimo e dos documentos pessoais do requerente, que demonstram de forma inequívoca que houve regular contratação dos empréstimos (fls. 74/81)
”.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se os contratos de empréstimo objetos de discussão foram realizados por meio de fraude ou efetivamente contraído pelo autor.

Consoante sabido, a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3°, do referido diploma legal.

Desse modo deve-se considerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado.

E tal se explica em virtude de que o autor afirma, em sua peça recursal, que o empréstimo consignado foi firmado em seu nome sem que este houvesse solicitado. Ocorre que os documentos juntados aos autos não corroboram a assertiva autoral.

Consta dos documentos anexados à contestação apresentada pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, a comprovação de que foram realizadas duas contratações, quais sejam: (i) contratação de operação de crédito com desconto em folha de pagamento, no dia 24/10/2016, no valor de R$ 1.292,52 (mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos); e (ii) contratação de operação de crédito, datada de 25/01/2018, na quantia de R$ 2.096,66 (dois mil, novecentos e seis reais e sessenta e seis centavos); ambos devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais do requerente.

Portanto, o banco apelado atendeu o ônus que lhe é imputado pelo art. 373, II do CPC, pois trouxe aos autos provas suficientes dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES. ANALFABETO AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VÁLIDO
. RECURSO PROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. 1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2.
A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado
a rogo

e de uma testemunha, documentos pessoais, confirmando as alegações apresentadas em contestação, não sendo impugnada a titularidade da conta autoral, bem como há nos autos comprovante de pagamento do valor, o que desnatura a alegação de fraude contratual. Após apresentação da documentação, autora requereu julgamento antecipado da lide
. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso provido, julgando pela improcedência do pleito autoral. Maioria de votos. Composição expandida. Voto vencido entendeu pela nulidade contratual.
(TJPE; APL 0000199-12.2016.8.17.0390; Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Junior; Julg. 14/10/2020; DJEPE 22/12/2020)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUTOR INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FAZ PROVA DE QUE A AUTORA RECEBEU OS VALORES DOS CONTRATOS INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
APELO PROVIDO.

O autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, a instituição financeira fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados, apresentando contrato bancário com a assinatura
a rogo
do autor e testemunha, se incumbindo do ônus que lhe cabia. (art. 373, II, CPC). Inexistência do dever de indenização
. Autor com várias demandas idênticas contra outras instituições financeiras. Recurso provido.
(TJMS; AC 0803761-73.2018.8.12.0031; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 16/10/2019; Pág. 77)
(grifei)

Partindo de tais premissas, constata-se que houve atos jurídicos perfeitos, consubstanciados em contratos de concessão de crédito de valores certos, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento.

Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno nos atos de concessões de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial.

Ora, em contratos de mútuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica a responsabilidade da instituição financeira pela má administração ou destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues.

Não existe, assim, a pretendida responsabilidade civil, pois não há nexo de causalidade entre eventual dano suportado pelo apelante e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços do banco recorrido, o que afasta a responsabilidade objetiva derivada da relação de consumo.

Em consequência, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, visto que já fixados no patamar máximo pela Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.